Tribunal: CARF
Processo: 10380.729682/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729682/2015-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.961 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VULCABRÁS AZALEIA - CE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, do confronto da decisão
recorrida com o paradigma indicado, não restou configurada a divergência
interpretativa necessária: os arestos versam sobre situações fáticas distintas.
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois suscita matéria carente de
prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario,
Semiramis
de
Oliveira
Duro,
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo Trevisan e
Alexandre
Freitas Costa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729682/2015-57
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.729682/2015-57

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 1401-004.218, de 12/02/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI
12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE
BENEFÍCIO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
A mesma Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio
artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito dos incentivos em discussão nos autos, perante o
CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Intimada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência quanto ocorrência de supressão de instância, pois o acórdão recorrido teria decidido
por dar provimento “ao recurso voluntário, com base no disposto na inovação introduzida pela
Lei Complementar no 160/2017 quanto à caracterização da subvenção de investimento, sem que
esta questão tivesse sido apreciada pela decisão da DRJ”, enquanto que o paradigma indicado,
Acórdão no. 1201-002.698, teria, de modo diverso, consignado que “a análise da questão sob o
enfoque da legislação nova, sem a anterior apreciação pela DRJ, implica supressão de instância”.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial, tendo o
despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, devidamente cumpridos os requisitos
exigidos pela LC 160 [o requisito de registro e depósito do benefício no CONFAZ pelo
Estado concedente foi comprovado pela própria relatora do acórdão recorrido], não
devem ser tributados os valores escriturados a título de subvenção de investimento,
tanto pelo IRPJ quanto pela CSL, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1201-
002.698, de 2019) decidiu, de modo diametralmente oposto, a fim de se evitar a
supressão de instância, por determinar o retorno dos autos à DRJ para decidir questões
supervenientes [a superveniente Lei Complementar no 160/2017, sobre a caracterização
de incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento, esclareço].
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.729682/2015-57

9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
o recurso não deve ser admitido, pois não há similitude fática entre os arestos confrontados,
sobretudo porque, no caso do paradigma, havia a necessidade de retorno dos autos à primeira
instância, tendo em vista que havia matérias não apreciadas pela DRF, enquanto que, no caso do
acórdão recorrido, com o advento de dispositivos legais inexistentes à época da decisão de
primeira instância, o colegiado a quo não precisaria retornar os autos à primeira instância para
decidir, no mérito, em favor da recorrente.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, tendo em vista as dessemelhanças dos elementos fáticos que permeiam os arestos
recorrido e paradigma e, ainda, a ausência de prequestionamento, no acórdão recorrido, da
matéria ventilada no recurso especial.
Compulsando o aresto recorrido e o paradigma, pode-se observar que as decisões
vertem-se sobre casos com contornos fáticos distintos, tornando inviável a aferição de eventual
divergência entre os arrazoados.
No tocante ao paradigma, verifica-se que a primeira instância de julgamento não
havia conhecido da impugnação, pois teria reconhecido concomitância entre as esferas
administrativa e judicial. Nesse contexto, quando do julgamento do recurso voluntário, o
colegiado da 1a Seção do CARF entendeu que haveria matéria autônoma, não tangenciada pela
concomitância, que deveria ter sido julgada pela DRJ, a saber, a questão acerca da exoneração da
multa de ofício em autuação realizada para prevenção de decadência. Nessa toada, o colegiado
decidiu então pelo retorno dos autos à DRJ, para julgamento da referida matéria, assim como da
matéria atinente à “superveniente Lei Complementar no 160/2017 sobre a caracterização de
incentivos fiscais estaduais como subvenção para investimento”. Na leitura da ementa do
paradigma e de seu voto condutor, depreende-se que o retorno dos autos à primeira instância se
deu para que fosse evitada a supressão de instância em face de questões supervenientes bem
como daquela matéria relativa à multa de ofício não enfrentadas pela decisão a quo.
No caso do acórdão recorrido, não há qualquer discussão sobre ausência de
apreciação, por parte da primeira instância, de qualquer matéria. Sublinhe-se, nesse ponto, que o
acórdão recorrido sequer discute a questão de eventual supressão de instância no que tange à
aplicação da lei superveniente (LC 160/2017), mencionada no recurso especial. De fato, da
leitura do voto condutor do aresto recorrido assim como de sua ementa, não há qualquer
discussão sobre supressão de instância.
Tem-se, assim, que os acórdãos contrastados não guardam similitude fática apta a
ensejar qualquer aferição de divergência jurisprudencial. Na verdade, a ausência de discussão, no
acórdão recorrido, da matéria trazida no recurso especial, qual seja, a questão acerca da
supressão de instância, claramente aponta para a falta de prequestionamento do recurso especial
da Fazenda Nacional, elemento suficiente e necessário para o seu não conhecimento.

Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.961 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.729682/2015-57

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1101
DF CARF MF
Original